Tribunal: TJDFT
Processo: 0009208-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009208-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, rejeitando-os sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações fazendárias, bem como da ADI 5348, que reafirmou o entendimento firmado no citado recurso extremo, o exequente e as substituídas ZENAILDE PEREIRA DE MATOS e ZILDA LUCIA DE ABREU, anuentes ao acordo noticiado nos autos, manifestam desistência da renúncia à correção pelo IPCA-E, face à sua não homologação. Pugnam pela expedição do competente requisitório em seu favor, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão constante do ID: 16604866. Devidamente intimado, o Distrito Federal não se manifestou (ID: 20463143). O saneamento do feito em relação às anuentes se deu no ID: 16604866. É o relato do necessário. Decido. Ao compulsar os autos e em consulta ao sítio deste egrégio Tribunal de Justiça, verifico que, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, o processo se encontra na fase de elaboração e homologação dos cálculos em relação às anuentes ZENAILDE PEREIRA DE MATOS e ZILDA LUCIA DE ABREU. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos dos valores devidos às anuentes ZENAILDE PEREIRA DE MATOS e ZILDA LUCIA DE ABREU, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honoraria, conforme requerido no ID: 19018929 e deferido no ID: 16604866. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, os demais pedidos da petição ID: 19018929 serão apreciados posteriormente. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador